Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que a parte autora busca o arresto cautelar de valores e bens das Requeridas.
2. A probabilidade do direito dos autores advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares tenham sido entregues a eles.
3. Além disso, o risco ao resultado útil do processo se constata nas diversas ações interpostas contra as rés contendo a mesma ocorrência, notícias de jornais, Inquérito Policial relacionando quarenta ocorrências sobre o mesmo objeto, tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) A probabilidade do direito restou demonstrada com a compra dos dólares com entrega agendada; os diversos contatos infrutíferos com a empresa; existência de várias reclamações de outros consumidores no site ‘reclame aqui’ e ações propostas com pedidos semelhantes. Tais fatos evidenciam o risco de dano aos agravados em razão da possível dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o adimplemento das prestações assumidas. 5. Os documentos juntados demonstram, em juízo superficial, que as empresas seriam solidariamente responsáveis com base no princípio da aparência e artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC pela obrigação de indenizar pretendida pelos agravados, justificando o pedido de bloqueio nas contas bancárias de suas titularidades. A solidariedade, a priori, é corroborada com as cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país juntados pelas agravantes e a Resolução do Banco Central. 6. A ausência de relação jurídica das agravantes no momento das operações e a sua ilicitude demandam dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório. No entanto, até que seja possível essa análise é prudente garantir o resultado útil do processo, mediante a realização de arresto nas contas bancárias de titularidade das agravantes como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação. 7. Assim, prudente manter-se o bloqueio determinado pela decisão agravada, uma vez que a medida determinada é plenamente reversível; o valor bloqueado não é excessivo nem causara qualquer prejuízo à atividade financeira da agravante; e, os valores serão acautelados em Juízo até o julgamento de mérito da demanda. [...]” (2a Turma Cível, 07111758020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 03/09/2020).
5. Recurso provido.